Tribunal: TJDFT
Processo: 0728181-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. LEGITIMIDADE ATIVA NÃO RECONHECIDA A QUEM NÃO DEMONSTRA A ALEGADA CONDIÇÃO DE CESSIONÁRIA DE DIREITOS CREDITÍCIOS. SUCESSÃO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE. TRANSMISSÃO DE OBRIGAÇÕES COMPROVADA SOMENTE EM RELAÇÃO A PESSOA JURÍDICA QUE NÃO INTEGRA A LIDE. HIPÓTESE EM QUE, ADEMAIS, O CREDOR/EXEQUENTE PERMANECE SILENTE NÃO CONFIRMANDO A ALEGADA TRANSFERÊNCIA DE SUA QUALIDADE CREDITÓRIA À AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Facultado à recorrente demonstrar que houvera a afirmada cessão de crédito, apresentou esclarecimentos, os quais deram ensejo a decisão que concedeu derradeiro prazo ao credor/exequente para dizer se transferira à ora agravante sua qualidade creditória contra o devedor. Silente contudo permaneceu a instituição que promovera o cumprimento de sentença, visto que deixou transcorrer in albis o prazo que lhe fora deferido para dizer se a recorrente assumira a condição de cessionária do direito objeto do procedimento executivo.
2. Escorreita a decisão agravada que, considerando o não atendimento pela Ativos S.A. Securitizadora aos inúmeros chamamentos a ela anteriormente feitos para demonstrar a cessão de créditos que afirmara ter ocorrido, indeferiu o pedido de sucessão processual, uma vez que provada apenas a cessão de crédito feita pelo Banco do Brasil S.A., que não figura nos autos com parte autora/exequente, mas sim pessoa jurídica diversa: a BB Administradora de Cartões de Crédito S.A.
3. Não pode a instituição financeira Banco do Brasil, que não é parte nos autos, se manifestar pelo sujeito ativo BB Administradora de Cartões de Crédito S.A., afinal, cada uma dessas instituições tem personalidade jurídica própria. Não só. A credora/exequente nenhuma manifestação apresentou na origem, conquanto intimada a fazê-lo, para, de qualquer modo, confirmar a cessão do crédito que afirmara ter ocorrido a Ativos S.A. Securitizadora.
4. Hipótese em que comprovada não está a efetiva concretização do negócio jurídico noticiado nem confirmada esta, pelo credor/exequente, a cessão do crédito consubstanciado no título executivo judicial em cobrança, o que inviabiliza a pretendida sucessão processual.
5. Recurso conhecido e desprovido.